Tribunal: TJES
Processo: 0000983-56.2021.8.08.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000983-56.2021.8.08.0004
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEANDRO RAYMUNDO DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000983-56.2021.8.08.0004
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEANDRO RAYMUNDO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LEANDRO RAYMUNDO DE SOUZA
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 984/993, que o pronunciou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e XV (duas vezes), do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, e no art. 211 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Razões recursais da defesa às fls. 994/1011, onde requer a absolvição sumária do recorrente, base no art. 415 do CPP. Subsidiariamente, pugna pela impronúncia do recorrente, sustentando não haver indícios, no mínimo, críveis de autoria ou participação do mesmo no crime.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 1014/1019, onde requer seja improvido o recurso.

Juízo de retratação às fls. 1020/1021, tendo o magistrado
a quo
mantido a decisão de pronúncia conforme lançada.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça mov. 3344529, opinando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. decisão ora guerreada.

É o relatório.
Sem revisão por previsão legal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DE RELATORIA, PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000983-56.2021.8.08.0004
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEANDRO RAYMUNDO DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LEANDRO RAYMUNDO DE SOUZA
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 984/993, que o pronunciou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e XV (duas vezes), do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, e no art. 211 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Narra à denúncia que:

“[...] no dia 15 de março de 2020, por volta de 21:00, nas proximidades da Lagoa Acaraí, no Bairro Nova Anchieta, na comarca de Anchieta/ES, os denunciados JHONATHAN MOURA E SILVA, vulgo "PITOCO", LAZARO DOS SANTOS LIMA, LEONARDO DE SOUZA, vulgo "LELEO", DOUGLAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO, vulgo "CARIOCA", e LEANDRO RAYMUNDO DE SOUZA, vulgo "NEGUEBA", agindo de forma livre e consciente e em concurso, entre si e com o denunciado SILVIO LOTERO DA PENHA, caracterizado pela comunhão de desígnios e conjugação de esforços destinados ao objetivo comum, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou
a defesa das vitimas, mataram os adolescentes CARLOS EDUARDO NUNES FERREIRA e JOSENILDO SOUZA SANTOS JUNIOR, causando-lhes as lesões corporais que foram a causa eficiente de suas mortes, descritas nos laudos de exame cadavérico juntados as fis. 263 e 264 do IP.

Outrossim, no dia 15 de marco de 2020, por volta de 21:00, no Bairro Nova Anchieta, na comarca de Anchieta/ES, os denunciados JHONATHAN MOURA E SILVA, vulgo "PITOCO", LAZARO DOS SANTOS LIMA, LEONARDO DE SOUZA, vulgo "LELEO", DOUGLAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO, vulgo "CARIOCA", e LEANDRO RAYMUNDO DE SOUZA, vulgo "NEGUEBA", agindo de forma livre e consciente e em concurso, caracterizado pela comunhão de desígnios e conjugação de esforços destinados ao objetivo comum, ocultaram os cadáveres das vitimas CARLOS EDUARDO NUNES FERREIRA e JOSENILDO SOUZA SANTOS JUNIOR, jogando os seus corpos na Lagoa Acaraí.

[...]

Segundo consta, pouco tempo depois, chegou ao local o denunciado DOUGLAS, o qual, juntamente com os denunciados LEANDRO e LEONARDO, agrediram fisicamente os adolescentes CARLOS EDUARDO e JOSENILDO, ofendendo sua integridade corporal, e, em
seguida, os colocaram dentro de um veiculo que chegou ao local e saíram dali, indo, juntamente com os denunciados JHONATHAN e LAZARO, em direção a Lagoa Acaraí, que fica no Bairro Nova Anchieta.

Nesse local, os denunciados JHONATHAN, LAZARO, LEONARDO, LEANDRO e DOUGLAS, agindo com unidade de propósito e de esforços, amarraram os adolescentes CARLOS EDUARDO e JOSENILDO com tecidos e roupas nos braços e nas pernas, assim dificultando ou tornando impossível a sua defesa. Além disso, os referidos denunciados infligiram as vítimas intenso e desnecessário sofrimento com o emprego de meio cruel, o que revela a sua insensibilidade, causando as lesões corporais descritas nos laudos de exame cadavérico e de exame de encontro de cadáveres, que resultaram na sua morte, e, por fim, ocultaram os cadáveres, jogando-os na lagoa.

A motivação dos crimes cometidos pelos denunciados JHONATHAN, LAZARO, LEONARDO, LEANDRO e DOUGLAS contra os adolescentes CARLOS EDUARDO e JOSENILDO foi torpe, envolvendo a disputa do tráfico de drogas no Bairro Nova Anchieta. Isto porque as vítimas vendiam drogas a mando da vítima DANIEL e andavam na companhia deste, que também vendia drogas naquele bairro, o que os referidos denunciados não aceitavam.”.

Razões recursais da defesa às fls. 994/1011, onde requer a absolvição sumária do recorrente, base no art. 415 do CPP. Subsidiariamente, pugna pela impronúncia do recorrente, sustentando não haver indícios, no mínimo, críveis de autoria ou participação do mesmo no crime.

O processo foi desmembrado em relação
ao denunciado LEANDRO RAYMUNDO DE SOUZA
(relativo à Ação Penal n. 0000542-12.2020.8.08.0004, que norteou a pronúncia dos outros denunciados, quais sejam,
JHONATHAN MOURA E SILVA, LAZARO DOS SANTOS LIMA, LEONARDO DE SOUZA e DOUGLAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO).

Pois bem.

Como é sabido, a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, vez que resolve uma questão incidente no procedimento do Tribunal do Júri, ou seja, ela não põe termo ao processo. Trata-se de uma decisão proferida ao final da primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
)
,
realizada pelo Juiz monocrático, que julga admissível a acusação, por se convencer da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No entanto, ainda que seja juízo de admissibilidade da acusação, deve ser devidamente motivada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, como fez o MM. Juiz de Direito de 1º grau.

Nesta fase, não há qualquer análise do mérito da causa (
meritum causae
)
,
eis que tal cabe ao Conselho de Sentença (os jurados sorteados). Ainda, vale ressaltar, que caso o magistrado singular tenha dúvidas entre pronunciar ou não o réu, deve pronunciá-lo, visto que vige, na fase do Juízo de Admissibilidade, o princípio do
in dubio pro societate.

O artigo 413, do Código Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 11.689/08, prescreve:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Segundo às luzes do professor Paulo Rangel, a pronúncia:

É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de Sentença.

Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural, em face da presença da materialidade do fato
e de indícios suficientes de autoria
.
[1]

Examinando detidamente os autos, entendo que não merece reforma a decisão recorrida.

Não há dúvidas sobre a prova da materialidade delitiva, conforme Laudo de Exame Cadavérico às fls. 269/270 e Laudo de Exame de Encontro de Cadáveres às fls. 296/307 e 925/937.

A combativa defesa argumenta não restar provada a materialidade do delito, vez que, supostamente, o laudo pericial cadavérico restou-se inconclusivo no que tange a
causa mortis
das vítimas
.

Contudo, tenho que não há que se falar em ausência de materialidade se as demais provas dos autos a atestam, tais como o Laudo de Exame de Encontro de Cadáveres que concluiu
“tratar-se de morte violenta na espécie de duplo homicídio”,
bem como as fotografias, depoimentos prestados pelas testemunhas e circunstâncias do fato.

Neste diapasão, não há que se falar em absolvição sumária por não restar provada a materialidade do delito, tendo em vista que somente a prova inequívoca/ inconteste enseja a absolvição sumária, nos termos do artigo 415, do CPP. Em se tratando de processo de competência do Tribunal do Júri, meros indícios de materialidade e autoria são suficientes para a decisão de pronúncia.

Quanto aos indícios de autoria, tenho que os mesmos também se fazem presentes, cabendo destacar alguns depoimentos constantes dos autos.

A testemunha Felipe Lopes Nascimento, conforme mídia acostada aos autos à fl. 607 e trecho reproduzido em sede de sentença, asseverou que:

“[...]
QUE
é irmão do menor assassinado JOSENILDO.
QUE
o motivo da morte de seu irmão JOSENILDO é que
os denunciados queriam pegar o DANIEL (“Mascarado”) e também o menino que vendia para ele, que era o adolescente assassinado CARLOS EDUARDO
(25min e 45seg; 33min e 52seg).
QUE

como o seu irmão JOSENILDO estava andando com o CARLOS EDUARDO, acabaram pegando ele também, pra não haver testemunha sobre a morte do CARLOS EDUARDO
(25min e 45seg; 33min e 52seg).
QUE
CARLOS EDUARDO, adolescente que morreu junto com o seu irmão JOSENILDO, estava andando com o DANIEL (“Mascardo”), aí no sábado de tarde tentaram matar “Mascarado” e no domingo de tarde o JOSENILDO e o CARLOS EDUARDO desapareceram (26min e 55seg).
QUE

havia comentários de que JHONATHAN (“PITOCO”) e LAZARO tentaram matar DANIEL (“Mascarado”), utilizando uma motocicela CG 150, de cor azul, que pertencia uma pessoa de nome WILLIAN
(28min e 43seg).
QUE
tem um amigo que estava do lado de DANIEL (“Mascarado”) no dia que tentaram contra a vida dele.
(29:31).
QUE

seu amigo, que não quer se identificar por medo, lhe contou que quem atirou foi o “PITOCO” que estava na garupa da motocicleta enquanto o LAZARO a pilotava
(29min e 43seg).
QUE o motivo de JHONATHAN (“PITOCO”) e LÁZARO terem tentado contra a vida de DANIEL (“Mascarado”) é pelo fato deste último estar atravessando (comercializando drogas no mesmo local) aqueles primeiros no comércio de drogas no bairro de Nova Anchieta e Planalto (30min e 15seg). QUE JHONATHAN e LAZARO vendiam drogas e eram os donos do bairro de Nova Anchieta e Planalto (30min e 42seg; 34min e 35seg).

QUE
a ultima vez que seu irmão foi visto foi na tarde de domingo (32min e 29seg).
QUE

ROBERLAN que atraiu os adolescentes assassinados até os denunciados
, em troca de dinheiro ou de alguma coisa (32min e 40seg).
QUE os demais denunciados também eram ligados ao JHONATHAN (“PITOCO”) e LAZARO no tráfico de drogas no bairro (34min e 55seg)
.
QUE
sabe disso porque já vendeu drogas para o “PITOCO” (35min e 15seg).
QUE
o ROBERLAN se mudou logo após os adolescentes desapareceram (36min e 14seg).
QUE
seu irmão JOSENIDO era usuário de drogas e ficava junto com o DANIEL “MASCARADO” e o CARLOS EDUARDO fumando na rua, assim acredita que os denunciados passaram na rua, viram eles com o DANIEL, acharam que eles estavam vendendo também e
fizeram “essa covardia” com os adolescentes
(38min e 12seg).
QUE
acredita que foram os denunciados que mataram os adolescentes, não sendo possível ter sido o DANIEL
, pois ele estava em Vila Velha/ES e não teria nenhum motivo pra vir em Anchieta/ES matar o seu irmão JOSENILDO e o outro adolescente (39min e 04seg).
QUE reforçou a sua crença de que os denunciados são os responsáveis pelas mortes dos adolescentes em razão de o LEANDRO RAYMUNDO DE SOUZA (vulgo “NEGUEBA”) ter mentido na sua frente dizendo que não havia ido no jogo de futebol de areia em que os menores foram sequestrados, sendo que um amigo do “NEGUEBA” o desmentiu dizendo que ele havia aparecido sim no respectivo jogo (41min e 34seg).

QUE o JOSENILDO não estava sendo ameaçado, mas

soube pela mãe de CARLOS EDUARDO que o “PITOCO” e o LÁZARO haviam ido até a sua residência e dito que caso o CARLOS EDUARDO continuasse andando com o DANIEL (“MASCARADO”) iria matar ele
(42min e 10seg).
QUE
logo no primeiro momento em que os corpos dos adolescentes foram encontrados, imediatamente
já desconfiava que havia sido o JHONATHAN (“PITOCO”) e o LÁZARO os responsáveis, uma vez que foram eles quem tentaram contra a vida de DANIEL (“MASCARADO”) no dia anterior
(43min e 22seg).
(grifo nosso).

A testemunha Daniel Coutinho Mourão, ouvido na fase policial às fls. 21/22, afirmou que:

“[...]
Qu
e
informa que no dia 15 de março de 2020, domingo, por volta das 17 horas, foi juntamente com SILVIO, ROBERLAN, CARLOS EDUARDO e JOSENILDO SANTOS JÚNIOR até a residência de SILVIO para fumarem maconha,
QUE o único maior de idade era SILVIO, que ele possui por volta de 50 anos, QUE foi a segunda vez que o informante, CARLOS EDUARDO e JOSENILDO SANTOS foram fumar maconha com SILVIO,
QUE SILVIO é homossexual e passou a mão no "saco" de JOSENILDO, QUE em virtude dessa ação, o depoente, CARLOS EDUARDO e JOSENILDO saíram da casa de SILVIO e, por volta das 19 horas, retornaram, para tentar agredir Silvio, que como ele não estava, o depoente, CARLOS EDUARDO e JOSENILDO quebraram os objetos da casa de Silvio, inclusive a janela, QUE SILVIO chegou no local acompanhado de ROBERLAN,
QUE SILVIO é amigo da mãe de ROBERLAN, QUE quando eles chegaram, eles queriam bater no depoente, CARLOS EDUARDO e JOSENILDO,
QUE SILVIO falou que ia falar com "os caras" do movimento" do Bairro Nova Anchieta, QUE esses "caras" são LEANDRO (negueba), DOUGLAS (carioca), JOHNATHAN, vulgo e LÁZARO, "pitoco", QUE o informante afirma que foi pra casa, QUE SILVIO, ROBERLAN, CARLOS e JOSENILDO subiram para Nova Anchieta, QUE JOSENILDO falou que ia junto, pois ia falar que quem estava errado era SILVIO, QUE depois disso, o depoente não teve mais notícias de CARLOS EDUARDO e de JOSENILDO
, que JOHNATHAN esta andando pelo Bairro com uma moto CG AZUL e capacete ROSA, QUE quem entrega drogas pra eles é CARLUCIO, que possui um Fiesta Preto, QUE ele entrega essas drogas todos os sábados, QUE o chefe do tráfico é "JONATHAN, vulgo Pitoco, irmão de Willian,
QUE quem efetuou os disparos de arma de fogo contra DANIEL "mascarado" foi JOHNATHAN, LÁZARO, CARLUCIO e MAZZA; (...)
,
QUE CARLOS EDUARDO vendia drogas para DANIEL MASCARADO, QUE o depoente acredita que eles aproveitaram a situação envolvendo SILVIO para matar CARLOS EDUARDO e JOSENILDO
[...]”

(grifo nosso).

A testemunha ALEXSANDER NUNES, irmão da vítima Carlos Eduardo, informou que teria medo de prestar depoimento e sofrer retaliação dos réus, mas que ouviu comentários que os denunciados que mataram as vítimas.

Já a testemunha DAYANE RAYMUNDO DE SOUZA, irmã do recorrente, afirmou que soube por conversas no bairro que os adolescentes teriam sido mortos por DANIEL (“Mascarado”), pois estavam devendo dinheiro relativo ao tráfico de drogas.

De toda forma, não há como atestar inequivocamente que o recorrente LEANDRO RAYMUNDO DE SOUZA em nada se relaciona com os fatos apurados na presente ação penal. Nesse sentido, coleciono entendimento do e. Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS.

1
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório
. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia.

2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 207503 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022) (destaquei).

O recorrente, ao ser interrogado em juízo, negou os fatos.

Contudo, em que pese à negativa de autoria do acusado quando interrogado sob contraditório judicial, verifico que existem nos autos indícios suficientes de autoria aptos a ensejar a pronúncia do réu.

No mesmo sentido,
acerca da autoria, os indícios do envolvimento do recorrente no crime constam da prova oral produzida, notadamente pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, conforme destacada pelo nobre magistrado Dr. Carlos Henrique C. de A. Pinto, em sentença de pronúncia nos seguintes termos:

“[...]30- Com efeito, da análise do presente caderno processual é fácil notar que todo o conjunto probatório flui em indícios que, invariavelmente, recai sobre o denunciado
LEANDRO RAYMUNDO DE SOUZA,
e, conforme já dito, havendo elementos que viabilizem a pretensão acusatória, a dúvida nesta fase do procedimento não poderá ser tomada em favor do acusado, mas, ao contrário, ela determina sua remessa a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, o qual detém a competência constitucionalmente firmada para exercer o juízo de fato sobre a matéria.

31- Desta forma, diante da prova documental e oral colhidas neste caderno processual
há indícios
de que o acusado
LEANDRO RAYMUNDO DE SOUZA
praticou o crime de homicídio consumado contra os adolescentes
Josenildo Sousa Santos Junior
e
Carlos Eduardo Nunes Ferreira
..”.

Na verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente no crime, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia.

Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, em conformidade com o entendimento ministerial, entendo que o magistrado de 1º grau agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, vez que as provas dos autos apontam claramente indícios de autoria e provas incontestes da materialidade, não havendo que se falar em inexistência de indícios de participação, restando dessa forma superada a hipótese de impronúncia como requer a defesa.

No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Márcia Jacobsen:

“[...]Examinando o caderno processual, observo que o pedido de impronúncia sustentado pela defesa do recorrente é infundado, haja vista as provas produzidas que se mostram sobejas, indicando a existência do crime de homicídio qualificado e de indícios suficientes de sua autoria.

Com efeito, a materialidade do crime está comprovada através dos Laudos de Exame de Cadavérico.

Do mesmo modo,
os indícios suficientes de autoria restaram comprovados pela prova testemunhal produzida nas esferas policial e judicial, que esclarece os fatos ocorridos na ocasião, apesar da negativa por parte do recorrente.

Merecendo destaques os depoimentos das testemunhas DAYANE RAYMUNDO DE SOUZA, FELIPE LOPES NASCIMENTO, ALEXANDER NUNES, DANIEL COUTINHO MOURAO, JOABER TEIXEIRA ROSA DE OLIVEIRA e ROBERLAN TEIXEIRA PINTO
, todos prestados na presença da autoridade judicial, em forma de mídia, onde na oportunidade revelaram detalhes da participação do recorrente no crime ora analisado.

Assim, pelas provas acima descritas, resta evidente que existem indícios suficientes no sentido de possibilitar a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.”. (destaquei).

Ainda, tenho que a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, haja vista que nessa fase o juiz deve apenas proceder ao exame superficial dos fatos e das circunstâncias do delito, devendo pronunciar o réu diante da presença da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, delimitando exatamente sua capitulação jurídica, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, razão pela qual se mostra incabível a análise pormenorizada da prova colhida, sob pena de influenciar o Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão de pronúncia.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LAUDO CADAVÉRICO INCONCLUSIVO SOBRE A
CAUSA MORTIS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA PELAS DEMAIS PROVAS NOS AUTOS – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVAS INCONTESTES DA MATERIALIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição sumária por não restar provada a materialidade do delito quando o laudo cadavérico não concluir, de forma inequívoca, o motivo da
causa mortis
, tendo em vista que somente a prova inconteste enseja a absolvição sumária, nos termos do artigo 415, do CPP. A materialidade também poderá ser atestada pelas demais provas dos autos.

2. A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem, contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.

3.

Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado.

4.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, o magistrado agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, vez que as provas dos autos apontam claramente indícios de autoria e provas incontestes da materialidade.

5.

Uma vez havendo indícios de autoria e provas incontestes da materialidade delitiva, não há que se falar em impronúncia.

6.
RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000983-56.2021.8.08.0004, em que é recorrente LEANDRO RAYMUNDO DE SOUZA e recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.